Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a invalidade do exame psicotécnico da forma que foi realizado, para que a Recorrente tenha a oportunidade de refazer tal exame de maneira adequada.
2. A Agravante interpôs o presente recurso contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência direcionada a garantir a continuidade daquela, no concurso público para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da Polícia Militar do Distrito Federal.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se os pedidos pleiteados pela Apelante, neste recurso, devem ser providos.
4. Determinar-se a nulidade do ato administrativo impugnado nesta etapa inicial do processo não se mostra prudente, pois este é cercado de requisitos formais que garantem sua legalidade, afastar essa presunção demandaria produção de provas.
5. Através deste recurso a Agravante, em realidade, pleiteia o provimento final dos pedidos requeridos no processo originário, o que importa esvaziamento do objeto da ação, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, capaz de comprometer a análise meritória do processo.
6. A Agravante não pode utilizar o recurso de agravo de instrumento para requerer o provimento final de seu pedido na demanda originária, a fim de evitar a supressão de instância. Ademais, deve ser garantido os princípios do contraditória e da ampla defesa.
7. As questões não suscitadas nem discutidas no processo, salvo as apreciáveis de ofício, não podem ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento do recurso, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do juízo natural (artigos 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.